Tribunal: CARF
Processo: 10480.721779/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721779/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.226 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
MERCOFRICON S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Incide multa isolada sobre o débito objeto de compensação considerada não
declarada por utilização de crédito de terceiro.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL.
A contagem do prazo decadencial na hipótese de apresentação de declaração
conta-se a partir da data de sua transmissão.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PARCELAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos
de parcelamento de débito tributário. Tese Firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça no Tema Repetitivo 101.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em afastar a preliminar de
decadência e, no mérito, em negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Marcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Helcio Lafetá
Reis (Presidente). Ausente a Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721779/2010-89
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.226 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721779/2010-89

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 10-56.892, da 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS).
Na origem, tratou-se de Auto de Infração lavrado para a cobrança da multa
prevista no art. 18, § 4o, da Lei no 10.833, de 2003, por terem sido consideradas “não
declaradas” compensações de débitos próprios com créditos de terceiros, sem autorização
judicial para tanto, portanto, em afronta art. 74, § 12, inc. II, alínea “a”, da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004.
Em sede de Impugnação a ora Recorrente postulou pela aplicação do instituto da
denúncia espontânea entendendo que teria ocorrido a recuperação da espontaneidade em razão
de excesso de prazo durante a fiscalização, informando que o pagamento do débito se deu por
meio de parcelamento.
A DRJ, analisando as razões de defesa, julgou procedente o lançamento, nos
seguintes termos:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA ISOLADA.
Incide multa isolada sobre o débito objeto de compensação considerada não declarada
por utilização de crédito de terceiro. O instituto da denúncia espontânea não se aplica
aos casos de descumprimento de formalidade legal, por não ser a infração relacionada
ao fato gerador da obrigação tributária principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em sede de Recurso Voluntário, cujos fundamentos apresentados serão mais
detalhadamente explicitados ao longo do voto, foram trazidos os seguintes argumentos:
III.1 – Preliminarmente: Nulidade do lançamento em virtude da ausência
do Termo de Verificação Fiscal
III.2 – Da decadência
III.3 – Erro na eleição do aspecto temporal da multa isolada
III.4 – Direito intertemporal e regramento aplicável para compensações.
Erro no enquadramento legal da infração
III.5 – Impossibilidade de aplicação de multa isolada para os pedidos
anteriores a Lei no 11.196/2005.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.226 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721779/2010-89

III.6 – Da ocorrência da denúncia espontânea em face da adesão ao
parcelamento antes da ciência do auto de infração
Os autos, então, foram remetidos a este CARF e a mim distribuídos por sorteio.

Voto
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora.
Inicialmente cumpre esclarecer que, em sede de Impugnação, a Recorrente
postulou exclusivamente pela aplicação da denúncia espontânea (art. 138 CTN), não trazendo
qualquer outro argumento preliminar ou de mérito.
Desse modo, aplica-se a preclusão relativamente aos seguintes tópicos recursais:
III.1 – Preliminarmente: Nulidade do lançamento em virtude da ausência
do Termo de Verificação Fiscal
III.3 – Erro na eleição do aspecto temporal da multa isolada
III.4 – Direito intertemporal e regramento aplicável para compensações.
Erro no enquadramento legal da infração
III.5 – Impossibilidade de aplicação de multa isolada para os pedidos
anteriores a Lei no 11.196/2005.

Nada obstante, esclareço:
III.1: A descrição dos fatos e enquadramento legal encontram-se devidamente
informadas no Auto de Infração, fl. 5, não sendo, o “Termo de Verificação Fiscal”, item
obrigatório do lançamento de ofício (arts. 10 e 11 do Dec. no 70.235/72)
III.3; III.4; e III.5: As multas foram aplicadas em 20/07/2010 relativamente a
diversas DCOMPs tidas por “não declaradas” transmitidas em 26/04/2006, conforme descrito na
fl. 5 dos autos. Logo, inócuos os argumentos do contribuinte
Além disso, em seus argumentos a Recorrente discorre acerca de Declarações de
Compensação que teriam sido apresentadas em papel entre 15/03/2004 e 14/12/2005 e que
passaram a ser controladas pelo PAF no 19647.003308/2005-52, alegando que as Declarações de
Compensação eletrônicas controladas no presente feito consistiriam em “duplicidade” daquelas,
transmitidas por equívoco.
Todavia, além de se tratar de inovação recursal, não cabe, no presente feito, a
análise de eventuais compensações controladas por processos distintos.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.226 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721779/2010-89

Também menciona a existência do PAF no 10480.005921/2003-19, em sede do
qual foram controladas as Compensações Não Declaradas que acarretaram a multa aqui
analisada, no qual teria sido proferido despacho decisório. Nesse caso, em se confirmando
qualquer modificação relativamente à declaração / homologação das compensações ali
examinadas, haverá a correspondente adequação da multa ora aplicada no momento da
liquidação do julgado.
Logo, ainda que fossem passíveis de conhecimento, os argumentos apresentados
pelo Recorrente não mereceriam acolhimento.
Além do exposto, é também preciso esclarecer que, na hipótese dos autos, se está
analisando a multa prevista no art. 18, §4o da Lei no 10.833 por verificação da conduta prevista
no §12, II, a do art. 74 da Lei no 9.430/96 (compensação não declarada – crédito de terceiros).

Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão da não-
homologação de compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-
35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

§ 4o A multa prevista no caput deste artigo também será aplicada quando a
compensação for considerada não declarada nas hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado, quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses
do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se
os percentuais previstos: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996;
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - no inciso II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, nos
casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses
do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se
o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso. (Redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007)

§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo,
para fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e
de ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor compensado ou a ser
restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição. (Incluído pela
Medida Provisória no 135, de 2003)
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.226 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721779/2010-89

§ 12. A Secretaria da Receita Federal disciplinará o disposto neste artigo, podendo, para
fins de apreciação das declarações de compensação e dos pedidos de restituição e de
ressarcimento, fixar critérios de prioridade em função do valor compensado ou a ser
restituído ou ressarcido e dos prazos de prescrição. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 2003)
§
12.
Será
considerada
não
declarada
a
compensação
nas
hipóteses: (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - previstas no § 3o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Nota-se que tanto a conduta punida, quanto a multa aplicada, se encontravam
vigentes desde a transmissão dos PER/D-Comps (26/04/2006).
Pontuo, ainda, que se trata de penalidade distinta daquela declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em sede da ADI no 4905, prevista no §17 do art.
74 da Lei no 9.430/96 (compensação não homologada).
De igual modo, a referência ao percentual da multa prevista no art. 44, I, da Lei no
9.430/96 (75%) também não teve qualquer impacto em razão das alterações promovidas nesta
norma pela Lei no 14.689/23, que alterou apenas as hipóteses de multa majorada, o que não é o
caso dos autos.
Feitos tais esclarecimentos, passo à análise dos demais argumentos apresentados
em sede de Recurso Voluntário.
“III.2 – Da decadência”
Por se tratar de matéria de ordem pública, passa-se à sua análise.
Como mencionado anteriormente, as multas foram aplicadas em 20/07/2010,
tendo sido o contribuinte devidamente intimado em 26/07/2010, relativamente a diversas
DCOMPs tidas por “não declaradas”, todas transmitidas em 26/04/2006, conforme descrito na fl.
5 dos autos. Logo, não houve transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos.
A Recorrente solicita que o prazo legal seja aplicado contado da data do fato
gerador dos tributos que se pretendeu extinguir pelas compensações não declaradas, ocorridos
entre 02/2004 e 11/2005.
Ora, se assim se permitisse, bastaria que o contribuinte transmitisse as
Declarações no último dia do prazo decadencial para que o Fisco tivesse suprimido seu direito de
verificação.
O prazo decadencial deve ser contado da data de envio da Declaração de
Compensação (art. 74, §5o da Lei no 9.430/96), que é o momento em que o Fisco toma ciência
desta operação e, portanto, pode questioná-la.
Logo, afasta-se a alegação de decadência.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.226 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721779/2010-89

“III.6 – Da ocorrência da denúncia espontânea em face da adesão ao
parcelamento antes da ciência do auto de infração”
A Recorrente postula pela aplicação dos benefícios da denúncia espontânea
previstos no art. 138 do CTN:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.
No caso, aduz que o pagamento ocorreu por meio de parcelamento (Lei no
11.941/2009), anteriormente ao início do procedimento fiscal.
Já nesse ponto se verifica a impossibilidade de configuração da denúncia
espontânea, uma vez que a norma legal exige que esta seja acompanhada do pagamento do
tributo, não cabendo sua aplicação em hipóteses de parcelamento.
Aplica-se, portanto, a Tese Firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema
Repetitivo 101, de aplicação obrigatória por este órgão julgador:
O instituto da denúncia espontânea (art. 138 do CTN) não se aplica nos casos de
parcelamento de débito tributário.
A Recorrente ainda construiu, em sede de impugnação, o argumento de que, entre
o primeiro ato de ofício da Fiscalização e a lavratura do Auto de Infração, teria decorrido prazo
superior a 60 dias, prorrogável por igual período (art. 7o §2o do Dec. 70.235/72). Findo tal prazo,
o contribuinte teria recuperado a espontaneidade.
Aduz, nessa linha, que, embora tanto o MPF, como a intimação do presente
lançamento tenham sido realizados em julho de 2010, o “primeiro ato de ofício” seria aquele
relativo ao Processo no 19647.003308/2005-52.
Nada obstante tal digressão, é preciso ponderar que o presente lançamento já se
encontrava plenamente constituído em 26/07/2010 (data da intimação) e a adesão ao
parcelamento apenas ocorreu em 30 de novembro de 2010.
Ou seja, mesmo que se pudesse falar na “recuperação da espontaneidade”,
instituto tratado na Súmula CARF no 75, por inoperância da Autoridade Fiscal, esta se esgotaria
por completo no momento em que foi lavrado o Auto de Infração.
Logo, tendo em vista que o lançamento se aperfeiçoou em outubro de 2010 e o
parcelamento do débito ocorreu em novembro de 2010, não se verifica a condição estabelecida
no parágrafo único do art. 138 do CTN.

Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.226 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.721779/2010-89

Diante de todo exposto, voto por não conhecer de parte do Recurso Voluntário em
razão da preclusão, e, na parte conhecida, por afastar a preliminar de decadência e, no mérito,
negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1213
DF CARF MF
Original